Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – AUTOS N. 1018619-80.2020.8.11.0000
Requerente: Fabrício da Silva Cruz
A despeito da documentação juntada, reputo necessário acostar as peças da ação penal originária.
Assim, oficie-se ao magistrado de origem determinando-lhe a remessa dos autos da ação penal n. 0027152-49.2014.8.11.0002, Código 380564, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que se manifeste a respeito dos termos da ação revisional.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada